Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009470-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO), JOUSE ANNE LELIS DE SENA CURVO GUGELMIN - CPF: 966.245.581-72 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Jouse
Anne
Lelis
de Sena Curvo Gugelmin contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante. A decisão agravada foi mantida, com julgamento simultâneo da
prejudicialidade
do agravo interno interposto pela parte agravada Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz das provas constantes nos autos que supostamente atestariam sua condição de hipossuficiência econômica.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 5o,
LXXIV
, da
CF
/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos nos autos que evidenciem condição econômica incompatível com a alegada miserabilidade.

A documentação apresentada revela rendimentos tributáveis significativos, movimentações financeiras expressivas, residência em área valorizada e padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiência.

A ausência de documentos robustos e idôneos que comprovem a real incapacidade financeira da parte agravante impede a concessão da gratuidade da justiça, a qual deve ser deferida apenas em caráter excepcional.

A utilização do pedido de justiça gratuita como mecanismo para afastar responsabilidade processual sem justificativa idônea desvirtua a finalidade do instituto e compromete o acesso equitativo à Justiça.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
Safra Crédito, Financiamento e Investimento
S.A

prejudicado
.
Recurso
de
Jouse
Anne
Lelis
de Sena Curvo Gugelmin desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.
2.
A mera apresentação de declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita quando os documentos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a ale
gada carência financeira.
3.
A gratuidade da justiça deve ser
concedida de forma excepcional e fundamentada, com base em provas idôneas da real impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art
. 5o,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
0006910-38.2006.8.11.0006;
TJMT
, AI 1003857-64.2017.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOUSE
ANNE
LELIS
DE SENA CURVO GUGELMIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1007452-64.2025.8.11.0041, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade da justiça, uma vez que está desempregada e não possui meios de custear o processo sem prejuízo do próprio sustento.

Alega que “em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar
às custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento.”

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo de instrumento.
No mérito, requer a ratificação da tutela porventura deferida
.

Concedido o efeito suspendido em ID 277857379.

Irresignada
, a Agravada
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

interpôs agravo interno no ID
282460392
, tendo também apresentado as contrarrazões ao agravo de instrumento em ID
282426857
.

A parte
Jouse
Anne
Lelis
De Sena Curvo Gugelmin deixou de se
manifestar

acerca
do agravo interno interposto, conforme certidão de ID 289216858.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, considerando que o agravado já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante
, julgo prejudicado
o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Aduz
a
Agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita,
pois arcar com
as custas
processuais poderia prejudicar o seu sustento e o de sua família
. Contudo,
a documentação coligida aos autos demonstra situação financeira incompatível com a alegação de
hipossufiência
.

A Constituição Federal
estabelece
em seu art. 5o,
LXXIV
, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
in
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §
6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o. Veja-
se:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu
deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas
Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015
).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos
autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da
causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do
benefício.

Prosseguindo, entendo não haver desacerto na decisão agravada que indeferiu o benefício com base na ausência de demonstração da suposta incapacidade financeira, visto que
os
elementos
coligidos aos autos
,
quando
apreciados em conjunto, revelam contradição entre a declaração de pobreza e a realidade financeira demonstrada
.

No caso concre
to, constata-se que a agravante p
ercebeu rendimento tributável no valor de R$ 83.033,76 no ano-calendário de 2023, conforme consta da sua Declaração de Imposto de Renda (ID
277319889). Possui, também,
movimentações financeiras regulares entre contas bancárias, com múltiplas transferências, inclusive de e para seu cônjuge, indicando existência de suporte financeiro no ambiente familiar (ID
277319871
)
.

Neste ponto, importa salientar que embora a recorrente tenha apresentado
conta bancária no Banco do Brasil com ausênc
ia de movimentações para “comprovar” a incapacidade financeira, este único documento não é capaz de indicar a hipossuficiência, seja momentânea ou contínua. Ora, ninguém sobrevive do nada, e, não havendo comprovação inequívoca, ou ao menos indícios mínimos de insuficiência de recursos, não há falar em concessão do benefício, ante o risco de desvirtuar seu real objetivo.

Além do exposto, constata-se que a Agravante h
abita imóvel em área nobre da cidade de Cuiabá (B
airro Duque de Cax
ias
), o que, aliado ao padrão de consumo registrado nos extratos bancários (inclusive em estabelecimentos como "
Big Lar
", "
Pizza Hut
", e plataformas de
streaming
), afasta a imagem de vu
lnerabilidade econômica extrema.

Registre-se, por fim, que a parte agravante a
dquiriu bem financiado cujo valor ultrapassa os R$ 100 mil reais (ID
282426859
), o que reforça a incompatibilidade entre o padrão de vida e a alegação de hipossuficiência.

Ressalta-se que a
mera alegação, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo, por si só, não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas
judiciárias.

Desse modo, ante a ausência de acervo probatório robusto e inequívoco quanto à impossibilidade de suportar os encargos processuais, e considerando que a presunção de hipossuficiência estabelecida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil ostenta
natureza
juris tantum
, forçoso
concluir que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à concessão da gratuidade judiciária pleiteada.

Perfilhando este entendimento, destaca-
se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5o, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.” (
TJMT
,
ApCiv
0006910-38.2006.8.11.0006, r. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 25/03/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 09/04/2019) (
g.n
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM
AS CUSTAS
PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os
documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...)” (
TJMT
, AI 1003857-64.2017.8.11.0000 MT, r. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 25/09/2017) (
g.n
)

Sabe-se que a
concessão da gratuidade da justiça não pode ser utilizada como instrumento para se eximir do pagamento de custas e despesas processuais sem comprovação idônea da real impossibilidade de arcar com tais encargos. Ao contrário, constitui medida excepcional destinada a assegurar o acesso à Justiça aos que efetivamente não possuem meios de custear a demanda.

Importa destacar, ainda, que a agravante é parte demandada em ação de busca e apreensão, e a interposição do presente recurso se dá claramente em tentativa de afastar eventual condenação em custas e honorários, não havendo elementos que demonstrem prejuízo concreto ao seu sustento ou de sua família em razão das despesas processuais ordinárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Jouse
Anne
Lelis
de Sena Curvo Gugelmin. Na mesma oportunidade, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por Safra Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025